Tribunal: TJDFT
Processo: 0726470-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE.
1. A prescrição foi interrompida pelo ajuizamento da execução coletiva, não tendo iniciado seu curso, visto que, até o presente momento, o cumprimento de sentença coletivo não foi finalizado.
2. Não foi comprovada a existência de risco de decisões conflitantes ou contraditórias. Isso porque, uma vez provido o REsp que poderia vir a causar referida prejudicialidade, há meios processuais adequados para desconstituição dos títulos eventualmente formados.
3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.